Tribunal: TJDFT
Processo: 0003460-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO.
1. Remanescendo dúvidas quanto ao descumprimento de medidas protetivas de urgência, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto ao delito de ameaça, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima aliadas à prova testemunhal e documental.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.